Tribunal: TJMT
Processo: 1064724-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064724-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS - CPF: 298.220.251-49 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Vera Lúcia Demarchi Bolonhese Leles Martins.

Recorrida:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. REFERENDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N.º 92/2020. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA CONFORME ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, considerando a revogação da isenção prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, e sua regulamentação no Estado de Mato Grosso pela Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente tem direito à isenção da contribuição previdenciária por ser portadora de doença incapacitante; (ii) estabelecer os parâmetros corretos para restituição dos valores descontados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 630.137/RS (Tema 317), fixou a tese de que o artigo 40, § 21, da Constituição Federal possuía eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir efeitos.

4.

A Emenda Constitucional n.º 103/2019 revogou o artigo 40, § 21, da Constituição Federal, eliminando a previsão constitucional de isenção da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante.

5.

A Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020 referendou essa revogação no âmbito do Estado de Mato Grosso, tornando inaplicável a isenção a partir de 21/08/2020.

6.

A Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 700/2021, fixou a alíquota de contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante em 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

7.

Deve ser restituída à recorrente a diferença entre os valores efetivamente descontados e aqueles que deveriam ter sido recolhidos, conforme os seguintes parâmetros:

a) até 21/08/2020 – aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social;

b) de 21/08/2020 a 10/08/2021 – aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo;

c) a partir de 10/08/2021 – aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A isenção da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante foi revogada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 e referendada no âmbito do Estado de Mato Grosso pela Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

2.

A contribuição previdenciária deve observar a alíquota e os limites previstos na legislação vigente em cada período, garantindo a restituição de valores descontados a maior, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 21 (revogado); Emenda Constitucional n.º 103/2019, artigos 35, inciso I, alínea “a”, e 36, inciso II; Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, artigo 5º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, inciso IV; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021, artigo 2º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 630.137/RS (Tema 317 da repercussão geral); TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1062576-60.2022.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 04/04/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1009802-13.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Vera Lúcia Demarchi Bolonhese Leles Martins.

Recorrida:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vera Lúcia Demarchi Bolonhese Leles Martins
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
266507825)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a parte requerida a restituir à autora os valores resultantes de descontos indevidos além a alíquota, base de cálculo e direito intertemporal reconhecido na sentença, anterior à vigência de EC n.º 103/2019, julgando improcedentes os pleitos no que tange ao período posterior
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
266507827
)
:
a recorrente pede a procedência total dos pedidos iniciais, requerendo que a contribuição previdenciária, até 21/08/2020, observe a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e, a partir de 10/08/2021, a alíquota 14% (quatorze por cento) sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1064724-73.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Vera Lúcia Demarchi Bolonhese Leles Martins.

Recorrida:

Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Vera Lúcia Demarchi Bolonhese Leles Martins contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora recorrida, em síntese, é
servidora pública aposentada e portadora de
paralisia irreversível, desde 23/06/2016
.

Aduz
que a doença lhe garante direito à isenção da contribuição previdenciária, razão pela qual
objetiva a restituição dos valores descontados.

O deslinde da controvérsia, portanto, limita-se a apurar se assiste à recorrente o direito ao desconto da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de doença considerada incapacitante pela legislação estadual.

Assim, verifica-se que o pedido da autora recorrida, de isenção parcial de contribuição previdenciária, encontra-se fundamentado no § 21, do artigo 40 da Constituição Federal.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.º 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
(destaque nosso)

Contudo, a Emenda Constitucional n.º 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.º 92/2020
, que, no
artigo 5º
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.º 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Quanto ao percentual a ser cobrado, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n.º 700 de 09 de agosto de 2021:

“Artigo 2º As alíquotas relativas as contribuições mensais para o

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
. (Nova redação dada pela LC 700/2021)
.

In casu,
devem ser restituídos os valores indevidamente descontados, observando os seguintes parâmetros, respeitada a prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da ação:

Até 21/08/2020
a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Com efeito, a

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual n.º 92/2020.

E, por fim,

a
partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n.º 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Desse modo, conclui-se que a reforma da sentença de origem é medida que se impõe, a fim de que tais alíquotas sejam observadas.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual nº 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009802-13.2023.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, no sentido de determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar nº 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes sejam calculados da seguinte forma:

a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Mantem-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/03/2025